Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-74.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. DENÚNCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS PARA CADA ACUSADO. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE CERTEZA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DAS QUALIFICADORAS. ANÁLISE DOS JURADOS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI POPULAR. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal – CPP, incabível o reconhecimento de inépcia da denúncia, ainda mais por delimitar a conduta de todos os acusados. Assim como a sentença de pronúncia, que delimitou a atuação dos agentes, não é extra petita, pois considerou o que estava na peça acusatória e as provas produzidas em análise sumária. Nenhum desses é argumento suficiente para a impronúncia e/ou absolvição sumária.
2. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, para preservar, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
3. Nessa fase processual, prevalece o princípio in dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do tipo.
4. O Juízo singular não pode impronunciar os acusados caso haja indícios de autoria e comprovação da materialidade do crime (art. 414 do CPP), sob pena de subtrair a competência constitucional do Conselho de Sentença estabelecido no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal - CF/88.
5. Na hipótese de alegada legítima defesa (causa de exclusão do crime), o instituto da absolvição sumária só pode ser reconhecido, na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, pelo Juiz sumariante, se houver juízo de certeza.
6. A desclassificação, pelo Juiz sumariante, só ocorre caso depreenda-se dos autos, de forma evidente, não se tratar de dolo homicida (e nem de nenhum outro crime classificado como de competência do Tribunal do Júri).
7. A dúvida a respeito das provas constantes dos autos, da existência ou não de animus necandi – dolo de matar, da legítima defesa e das qualificadoras (a partir de indícios mínimos para fundamentá-las) deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em observância a sua competência constitucional.
8. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.